Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702910-63.2023.8.07.0007 AGRAVANTE: FIELD CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. AGRAVADOS: BANCO PAN S.A., FATOR CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ATM GESTÃO E CONSULTORIA LTDA, MARIA DO CARMO DE SOUZA TEIXEIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 71826915 apresentada pelo BANCO PAN S.A., porquanto apenas informa o cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em relação ao agravado BANCO PAN S.A. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005